Tribunal: TJES
Processo: 5014057-72.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014057-72.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.
RECORRIDO: RAQUEL PERROUT RIBEIRO DE CASTRO FERREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO PAGO E NÃO ENTREGUE. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO EM R$ 8.000,00. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, INFORMADA PELA PRÓPRIA RECORRENTE (PRODUTO FORA DE LINHA). CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS (RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO), NOS TERMOS DO ART. 499 DO CPC. ASTREINTES FIXADAS PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE PERDEM SEU OBJETO, DEVENDO SER AFASTADAS PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO PAGO E NÃO ENTREGUE. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO EM R$ 8.000,00. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, INFORMADA PELA PRÓPRIA RECORRENTE (PRODUTO FORA DE LINHA). CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS (RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO), NOS TERMOS DO ART. 499 DO CPC. ASTREINTES FIXADAS PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE PERDEM SEU OBJETO, DEVENDO SER AFASTADAS PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

___________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por RAQUEL PERROUT RIBEIRO DE CASTRO FERREIRA, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de confirmar a tutela de urgência para entrega e montagem do produto adquirido.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. Por fim, requer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de dano moral e, em caso positivo, à adequação do valor arbitrado.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente sendo afastada se comprovada uma das excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu no caso em tela.

A recorrente alega a ocorrência de caso fortuito ou força maior, decorrente de problemas logísticos, contudo, não trouxe aos autos qualquer prova mínima de suas alegações. Dificuldades na cadeia de fornecimento são consideradas fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade empresarial, que não tem o condão de eximir a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor.

A falha na prestação do serviço é, portanto, incontroversa: a recorrida adquiriu um produto em 25/08/2025, pagou o preço integral, e a recorrente, mais de seis meses depois do ajuizamento da ação, ainda não havia cumprido sua parte na obrigação.

No que tange ao dano moral, a situação vivenciada pela consumidora ultrapassou, em muito, o mero aborrecimento cotidiano. A completa inércia da empresa em resolver o problema, a frustração da legítima expectativa de receber o bem adquirido – um móvel de uso essencial, destinado ao quarto de sua filha – e o tempo útil desperdiçado em inúmeras tentativas de contato configuram um quadro de total descaso e desrespeito, passível de compensação pecuniária.

A teoria do desvio produtivo do consumidor, aplicável à espécie, reconhece que o tempo despendido pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável.

Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado na origem, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Atende à dupla finalidade da indenização – compensatória para a vítima e pedagógico-punitiva para o ofensor –, sem gerar enriquecimento ilícito para a parte autora e considerando o porte econômico da empresa recorrente.

Contudo, assiste razão à recorrente em seu pedido subsidiário de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

A própria empresa peticionou nos autos (ID 80444297) informando que o produto adquirido (guarda-roupas) não estava mais disponível para venda, pois havia saído de linha. Tal fato torna o cumprimento da obrigação específica (entrega do bem) impossível.

Nesse cenário, a solução jurídica adequada é a conversão da obrigação em perdas e danos, conforme autoriza o art. 499 do Código de Processo Civil. As perdas e danos, no caso, correspondem ao valor pago pelo produto, que deve ser restituído à consumidora.

Portanto, a obrigação de entregar e montar o guarda-roupas deve ser convertida na obrigação de pagar a quantia de R$ 3.930,80 (três mil, novecentos e trinta reais e oitenta centavos), correspondente ao valor da compra realizada em 25 de agosto de 2025, devendo este montante ser corrigido monetariamente a partir da data do desembolso (data da compra) e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Como consequência lógica da conversão, as astreintes (multa cominatória) fixadas na decisão liminar e majoradas na sentença para forçar a entrega do produto perdem seu objeto e sua exigibilidade. A finalidade da multa era coagir o devedor a cumprir a obrigação específica. Uma vez que essa obrigação se tornou impossível e foi convertida em reparação financeira, a manutenção da multa configuraria enriquecimento sem causa da credora e uma penalidade sem fundamento (
bis in idem
).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença nos seguintes termos:

CONVERTER
A OBRIGAÇÃO DE FAZER (entrega e montagem do guarda-roupas) em PERDAS E DANOS, condenando a recorrente a restituir à recorrida o valor de R$ 3.930,80 (três mil, novecentos e trinta reais e oitenta centavos), com correção monetária pelo índice da Corregedoria de Justiça a partir da data da compra (25/08/2025) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

DECLARAR
INEXIGÍVEL a multa cominatória (astreintes) fixada em primeira instância, em razão da perda de seu objeto;

MANTER
, nos demais termos, a r. sentença, especialmente a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com os consectários legais já estabelecidos na origem.

Diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme o art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)